Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. SAÍDA ANTECIPADA. RETENÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE PENALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO PROPORCIONAL ÀS DIÁRIAS USUFRUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, lhe condenou a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente forneceu estadia aos recorridos em cômodo localizado em sua residência. Os recorridos alegam que contrataram, pelo total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), um mês de hospedagem, cujo pagamento teria sido adiantado. Não obstante, após 4 (quatro) dias, desocuparam o quarto, sob alegação de que a pousada não lhes ofereceria privacidade. Sustentam que a recorrente recusou a devolução da quantia referente às diárias não usufruídas, razão por que formularam pedidos de restituição das diárias e de danos morais.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que afastou a regras do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, mas que, veladamente, aplicou a norma prevista no artigo 49. Sustenta que os recorridos estiveram na posse do espaço locado, de modo que a locação já estaria iniciada. Assim, pelas regras do contrato verbal entabulado, seria passível a retenção do valor pago. Aduz que o cancelamento deu-se de forma imotivada e que, nos termos da lei de locações, deverá o locatário perder o sinal ofertado.
5. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, ante o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz da Lei Civil. Outrossim, verifico que, para a solução da lide, o Juízo de primeiro grau não aplicou as regras do CDC, o que foi expressamente consignado pelo Magistrado sentenciante.
7. Da análise dos autos, entendo que razão não assiste à recorrente. Os recorridos comprovaram ao ID 32149270 o pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em benefício da recorrente, bem como que a estadia durou tão somente 4 (quatro) dias.
8. A inexistência de contrato escrito e a não comprovação, por meio documental, de eventual ajuste prévio a respeito da aplicação de penalidade por saída antecipada, impõe a restituição da quantia paga pelas diárias não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente (artigos 884 a 886 do Código Civil).
9. A alegação de prejuízo não se sustenta, pois a saída dos recorridos é incontroversa, de modo que, imediatamente após esse fato, o quarto já estaria disponível para o recebimento de outros hóspedes. Além disso, o curto período efetivamente utilizado pelos recorridos foi devidamente considerado na sentença, o que, de igual modo, impede o enriquecimento sem causa deles, porquanto, ainda que brevemente, se utilizaram do serviço ofertado.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o, do CPC.